Tribunal: TJMT
Processo: 0037061-66.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037061-66.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CHN IMPORTACOES LTDA - ME - CNPJ: 05.294.867/0001-10 (APELADO), CANDIDO ALVES VIEIRA - CPF: 080.664.421-49 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição do título em ação de execução, ante a ausência de citação válida dos devedores dentro do prazo prescricional, extinguindo o feito com base no art. 487, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo em razão da prescrição do título, diante da ausência de citação dentro do prazo legal, deve ser mantida, considerando que a parte apelante sustentou, equivocadamente, a inexistência de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau não se baseou em prescrição intercorrente, mas sim na ausência de interrupção da prescrição do título pela falta de citação válida no prazo legal.

4. A alegação da apelante sobre prescrição intercorrente não se aplica ao fundamento da decisão recorrida, não havendo insurgência efetiva quanto à prescrição do título em si.

5. Diante da inércia quanto à citação tempestiva, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida no prazo legal acarreta a prescrição do título executivo. 2. A insurgência contra prescrição intercorrente não afasta a ocorrência da prescrição do título, se não impugnado o fundamento da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de execução nº 0037061-66.2012.8.11.0041

que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução de citação dos executados dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II e 925, ambos do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando que em síntese que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Requer seja o recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de execução nº 0037061-66.2012.8.11.0041

que reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução de citação dos executados dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II e 925, ambos do CPC.

Pois Bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando que em síntese que não ocorreu a prescrição intercorrente.

O argumento não prospera.

A sentença de primeiro grau não foi proferida tendo por fundamento instituto da prescrição intercorrente; o fundamento utilizado na sentença, foi a existência de prescrição do título por ausência de citação em tempo hábil.

Isso é assim porque não houve a citação do executado dentro do prazo prescricional do título. No caso inexiste não há discussão acerca da inércia do exequente/apelante, mas somente da não interrupção do prazo prescricional do título que se realizaria com a efetiva citação da executada.

Frise-se, não há nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Destarte, a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte apelante não se insurgiu contra a existência de prescrição no título, mas sim contra a existência de prescrição intercorrente que não é fundamento utilizado na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não houve fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025